Tribunal: TJES
Processo: 0000779-39.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000779-39.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME D ANGELIS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
P
ENA-BASE MANTIDA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.
MAJORANTE. INTERESTADUALIDADE. FRAÇÃO 2/5. DISTÂNCIA PERCORRIDA.
HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR D
O
ADVOGAD
O
DATIV
O.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, tendo o magistrado considerado a quantidade e natureza da droga apreendida em poder do acusado, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06. Além de devidamente fundamentado, a exasperação da pena-base se mostra proporcional às peculiaridades do caso já que apreendidos 16,330kg de pasta base de cocaína que equivale a um valor aproximado de 2 milhões de reais.

2. Na terceira fase, incide a majorante do art. 40, inciso V da Lei 11.343/06 em razão da interestadualidade, sendo a pena majorada em 2/5. De acordo com o STJ,
“uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito”
(AgRg no AREsp n. 2.367.054/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

3. O defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GUILHERME D’ANGELIS ALMEIDA em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput c/c artigo 40 inciso V da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 1.120 (um mil, cento e vinte) dias-multa.

Nas razões recursais, o réu pleiteia a redução da pena-base, que seja modificada a fração aplicada em razão da majorante, a redução da multa, bem como a fixação de honorários em favor do advogado dativo (ID 6975661).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (ID 6975664). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7123745).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto 2821-R de 2021 (ID 7309014).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por GUILHERME D’ANGELIS ALMEIDA em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput c/c artigo 40 inciso V da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 1.120 (um mil, cento e vinte) dias-multa.

Nas razões recursais, o réu pleiteia a redução da pena-base, que seja modificada a fração aplicada em razão da majorante, a redução da multa, bem como a fixação de honorários em favor do advogado dativo (ID 6975661).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (ID 6975664). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7123745).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto 2821-R de 2021 (ID 7309014).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o réu foi denunciado como incurso no artigo 33, caput c/c art. 40, inciso V da Lei n.º 11.343/06, por ter sido flagrado por Policiais Rodoviários Federais, trazendo consigo 16 tabletes de substância similar a pasta-base de cocaína e 1 pino de substância análoga a cocaína, para fins de mercancia.

A irresignação da defesa cinge-se à dosimetria da pena, a qual passo a analisar.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, tendo a magistrada considerado a quantidade e natureza da droga apreendida em poder do acusado, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06. Além de devidamente fundamentado, verifico que a exasperação da pena-base se mostra proporcional às peculiaridades do caso já que apreendidos

16,330kg de pasta base de cocaína que equivale a um valor de mercado de aproximadamente de 2 milhões de reais, conforme consignado na sentença.

Na segunda fase, foi compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, incide a majorante do art. 40, inciso V da Lei 11.343/06 em razão da interestadualidade, sendo a pena majorada em 2/5. De acordo com o STJ,
“uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito”
(AgRg no AREsp n. 2.367.054/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

No caso, o réu confessou ter ido buscar a vultuosa quantidade de droga em Belo Horizonte/MG com destino a Piúma/ES, razão pela qual se justifica a fração adotada em razão da distância percorrida e a transposição da fronteira entre os Estados.

Assim, mantenho a pena em 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 1.120 (um mil, cento e vinte) dias-multa.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para fixar

honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.